Tribunal: STF
Processo: RE 1584515
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário em face de decisão que extinguiu execução fiscal em razão do seu pequeno valor.
No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação aos arts. 1º, II; 2º; 5º, XXXV; 18; e 150, I, e § 6º, da CF/1988, bem como ao Tema 1184/STF, na medida em que o acórdão recorrido extinguiu a execução fiscal “sem oportunizar ao ente federado prazo para adoção das medidas administrativas descritas no item nº 02, do Tema nº 1184 do STF, mediante a SUSPENSÃO do feito” (Doc. 10, fl. 4).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 12).
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 2):

“As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do artigo 102, § 3º da CF/88 e artigo 1.035, § 3º, III, CPC/15, vez que a decisão recorrida, ao extinguir a execução de plano sem oportunizar prazo para o ente municipal adotar as medidas administrativas para recuperação do crédito tributário, viola os arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição de 1988, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1184 do STF RE 1355208. 
De outra sorte, não está o recorrente pugnando pela reanálise de provas, objetivando-se, pura e simplesmente, seja reconhecido a contrariedade da decisão aos dispositivos da Carta Magna e ao Tema nº 1184 do STF. 
Outrossim, resta caracterizado o prequestionamento, uma vez que a decisão ora atacada reproduz expressamente Recurso Extraordinário 1.355.208, paradigma do Tema 1184, de regime de repercussão geral.
Por excesso de cautela, registre-se ainda o esgotamento das vias recursais ordinárias, na medida em que os recursos cabíveis para a espécie já se esgotaram, sendo possível o acesso a esta Corte Constitucional, mediante apelo extraordinário, já que a Lei Maior exige decisão proferida em única ou última instância, o que se encontra em perfeita compatibilidade com a conduta ora adotada. Por derradeiro, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa temática no bojo do RE 1355208 – TEMA 1184: (...)
Pelo exposto, tem-se presente os pressupostos de admissibilidade do presente recurso extraordinário.”
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo local julgou extinto o processo com base nos seguintes argumentos a seguir (Doc. 4, fl. 2):

“(...) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após acurados estudos, concluiu que o custo médio de uma decisão/sentença terminativa para o Poder Judiciário, estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no relatório "Justiça em Números" seria de R$4.600,00, no ano de 2017 informação constante , no do TJMG (site https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/execucao-fiscal-eficiente-faz-gestao-inteligente-com-ideia-simples.htm#!).   
In casu, verifica-se que o débito objeto deste feito não ultrapassa o valor previsto na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 (R$ 10.000,00), sendo legítima a extinção da presente Execução Fiscal, em virtude de seu baixo valor, posto ter restado configurada a ausência de interesse de agir do exequente ante o princípio constitucional da eficiência administrativa.
Por fim, cumpre salientar que o Exequente foi devidamente intimado acerca da Resolução 547/2024/CNJ (id. 10246936331 – 24/06/2024), não tendo tomado nenhuma das medidas previstas no Tema 1184/STF, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”
Da leitura acima, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS FIXADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 
II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 
III – O momento processual oportuno para a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral é nas razões do recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental. Incide, no caso, o óbice da preclusão consumativa. 
IV – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 
V – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1551879 AgR / MG, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 28/08/2025)
“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 
IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1479233 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/06/2024)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente